Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-18.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701866-18.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RENATA GOMES DE ANDRADE, LUCAS MARCOS GOMES SOBREIRA, GABRYEL RAMON GOMES SOBREIRA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora